Tribunal: TJDFT
Processo: 0712236-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RÉU CONDENADO A QUARENTA E DOIS ANOS, TRÊS MESES E DOZE DIAS DE RECLUSÃO POR DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÊS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENAS NO REGIME FECHADO. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. PORTADOR DE AIDS E DE OUTRAS COMORBIDADES. REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 NO PRESÍDIO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS PARA EVITAR CONTAMINAÇÕES. FORNECIMENTO REGULAR DA MEDICAÇÃO ADEQUADA À CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente condenado em quarenta e dois anos, três meses e doze dias de reclusão por homicídios qualificados e roubos circunstanciados, cumprindo atualmente o regime fechado com previsão de progressão ao semiaberto em 19/03/2023. Quer prisão domiciliar humanitário alegando ser portador de AIDS e de outras comorbidades.
2 As autoridades judiciárias e administrativas diretamente vinculadas ao sistema penitenciário e à Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal têm adotando medidas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, visando preservar a saúde da população carcerária. Neste caso, relatório o médico da equipe médica do presídio afirma o bom estado clínico do paciente, que recebe tratamento adequado à sua condição de vulnerabilidade como portador de AIDS, sem a presença de outras comorbidades. Não se verifica ilegalidade a ser coartada por habeas corpus.
3 Ordem denegada.